Tribunal: CARF
Processo: 10480.915742/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
REGIME CUMULATIVO. ART. 10, XX DA LEI No 10.833/03. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Devem ser considerados para fins de enquadramento das receitas sujeitas a incidência cumulativa na apuração da COFINS, conforme estabelecido no art. 10, XX da Lei no 10.833/03 apenas as receitas oriundas das obras de construção civil executadas sob o regime de administração, empreitada ou subempreitada, cujo objetivo é a entrega de uma obra de construção civil concluída. Também estarão excluídos da apuração não cumulativa os serviços de construção civil (serviços auxiliares e/ou complementares) incluídos nos referidos contratos. Podendo os serviços de Montagens e Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas serem enquadrados como obras de construção civil em virtude de se tratar de uma operação de fixação/agregação de algo ao solo.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.915742/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.110 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MCM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
REGIME CUMULATIVO. ART. 10, XX DA LEI No 10.833/03.
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Devem ser considerados para fins de enquadramento das receitas sujeitas a
incidência cumulativa na apuração da COFINS, conforme estabelecido no art.
10, XX da Lei no 10.833/03 apenas as receitas oriundas das obras de
construção civil executadas sob o regime de administração, empreitada ou
subempreitada, cujo objetivo é a entrega de uma obra de construção civil
concluída. Também estarão excluídos da apuração não cumulativa os serviços
de construção civil (serviços auxiliares e/ou complementares) incluídos nos
referidos contratos. Podendo os serviços de “Montagens e Instalações
Industriais e de Estruturas Metálicas” serem enquadrados como “obras de
construção civil” em virtude de se tratar de uma operação de fixação/agregação
de algo ao solo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.915742/2009-86
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.260:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP apresentada por
meio de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) n 2 39529.34756.240609.1.3.046352, entregue em
24/06/2009, no qual é declarado crédito no valor original de R$ 45.824,16, decorrente
do pagamento da Cofins (código de receita 2172) do período de apuração janeiro de
2009, no valor original de R$ 218.456,77, e o débito do PIS (código de receita 8109) de
maio de 2009, no valor original de R$ 47.464,66.
2. Por meio do Despacho Decisório (rastreamento n2 849773869) de fl. 06, a
compensação não foi homologada, sendo apontado que o DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foi localizado, porém estava integralmente utilizado
para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito declarado.
3. Devidamente cientificado no dia 11/11/2009 (fl. 10), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 10/12/2009 (fls. 1112), por intermédio de seu
representante legal (instrumento às fls. 8392), com os seguintes argumentos:
3.1. afirma ter enviado o n 2 39529.34756.240609.1.3.046352 corretamente, uma vez que
o DARF foi integralmente utilizado para quitação de débito do PIS de maio de 2009;
3.2. aponta que no mesmo período de envio da DCTF do mês de janeiro de 2009,
entregou o DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) onde consta
um valor a pagar da Cofins de R$ 172.632,62;
3.3. assevera que efetuou o pagamento no valor de R$ 218.456,77;
3.4. aponta que, com a intimação, verificou que cometeu um erro no envio da sua DCTF
original, a qual foi retificada em relação à Cofins de janeiro de 2009, para informar o
valor de R$ 172.632,62;
3.5. solicita o cancelamento do débito que consta na intimação (rastreamento no
849773869), uma vez que houve o equivoco no envio da DCTF original.
A DRJ de Recife/PE julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 1134.947 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
Ementa:
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza, o que traz como conseqüência que o crédito usado em
compensação tem que estar disponível na data da transmissão do PER/DCOMP.
DCTF RETIFICADORA POSTERIOR A CIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
ADMISSÃO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância que, em síntese, repisa os argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade e apresenta documentos contábeis e fiscais que,
em tese, demonstram que o pagamento foi indevido.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
O colegiado esta Turma, considerando o entendimento de que o contribuinte
buscou demonstrar por meio de documentação contábil o seu direito creditório, resolveu em 18
de julho de 2019 baixar o processo em diligência para que a unidade fiscal de origem procedesse
o seguinte:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário com vistas a verificar se a apuração da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS reflete os registros contábeis e fiscais juntados. Se entender
necessário, intime o contribuinte a apresentar outros documentos que julgar pertinentes.
2) Avaliar a procedência dos créditos referentes às Contribuições para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS alegadas concernentes aos registros apresentados de
modo a confirmar o direito creditório pleiteado e informado na PER/DCOMP.
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados.
A equipe de fiscalização da DRF em Recife/PE executou a diligência e produziu a
Informação Fiscal de e-fls. 979 a 1067.
Por sua vez, a Recorrente apresentou contra argumentos em relação à conclusão
contida na citada Informação Fiscal através do documento de e-fls. 1079 a 1089.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos formais e materiais de
admissibilidade, conforme já atestado na Resolução no 3001-000.260.

Mérito
Conforme já explicitado no relatório, a Recorrente apresentou a PER/DCOMP no
39529.34756.240609.1.3.04-6352 com vistas a compensar valor de COFINS recolhido a maior
na competência Janeiro/2009 no montante de R$45.824,15, relacionado ao DARF pago na
importância de R$218.456,77, tendo em vista que o efetivo valor devido seria de R$172.632,62.
Diante da não homologação da compensação pelo Despacho Decisório Eletrônico,
a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou erro na DCTF,
retificando-a. A DRJ, diante da ausência de documento comprobatório do direito creditório,
julgou a manifestação improcedente. Via de consequência, em sede de Recurso Voluntário
apresenta documentação contábil com o objetivo de demonstrar seu direito vindicado.
Esta Turma Extraordinária optou por baixar o processo em diligência para que a
unidade de origem analisasse a documentação acostada e, caso entendesse necessário, intimasse
a Recorrente a apresentar documentação complementar.
Com vistas a dar cumprimento a solicitação de diligência, a Equipe de
Fiscalização 3 – PIS/COFINS da DRF em Recife/PE assim o fez produzindo uma vasta
Informação Fiscal na qual detalhou todos os procedimentos adotados no referido procedimento
fiscal. Inicialmente, apresento um breve sumário do conteúdo daquele documento:
1) Dos Fatos
2) Das Informações Complementares dos Sistemas Informatizados da RFB
3) Do Contribuinte
4) Início da Diligência, das Intimações e dos Esclarecimentos
5) Da Análise das Informações Prestadas Pelo Contribuinte e o Correto
Enquadramento Legal da Contribuição Cofins em Janeiro de 2009
5.1) Das Normas Legais e Infralegais Vigentes e Relacionadas à Cofins da
Competência Janeiro de 2009
5.2) Da Jurisprudência Administrativa Relacionada à Cofins Aplicada ao
Caso
5.3) Do Estudo do Caso Concreto do Contribuinte
5.3.1) Da Base de Cálculo da Contribuição Para a Cofins
5.3.1.1) Da Conta Contábil 33301000 Serviço Mercado Nacional
5.3.1.2) Das Contas Contábeis de Aplicação Financeira e de Outras
Receitas
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

5.3.2) Dos Valores da Contribuição da Cofins Retidas na Fonte Informadas
em DIRFs
5.4) Da Conclusão da Diligência Fiscal
Relevante destacar que o ponto central da controvérsia instaurada por ocasião da
diligência está relacionada com o enquadramento das receitas auferidas pela Recorrente se na
sistemática da cumulatividade ou da não cumulatividade. Entretanto, antes de chegarmos ao
ápice desta análise, vejamos alguns trechos extraídos da Informação Fiscal e que reputo
importantes para o entendimento do caso como um todo.
Do sistema informatizado da RFB DCTF-GER – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, no módulo Consulta DCTF/Consulta Declaração, temos a
informação de uma segunda DCTF para a competência de janeiro/2009 (doc. às fls.176).
Dessa 3a DCTF, referente à competência janeiro/2009, de número
100.2009.2010.1810392537, transmitida em 29/06/2010 (fls. 177 a 188), extraímos o
Demonstrativo do Saldo a Pagar do Débito – COFINS – 2172-01 – janeiro/2009. Nela o
valor do débito apurado da Cofins, cujo código da Receita é 2172-01 Cofins –
Faturamento – PJ em geral), em janeiro/2009, é de R$ 172.632,62 (fls 189). Informa
também o crédito vinculado a esse débito através do pagamento com DARF no valor de
R$ 172.632,62. DARF com valor do principal de R$ 218.456,77 (fl. 186). Essa DCTF
encontra-se atualmente ativa.
(...)
Do sistema informatizado da RFB DACON, extraímos o Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON, de número ND 0000100200901661554, referente à
competência janeiro/2009 (fls. 199 a 224). De sua Ficha 17B – Cálculo da Cofins
Regimes Não-Cumulativo e Cumulativo extraímos o montante das receitas tributáveis,
no valor de R$ 6.304.085,23, indicado na linha 04 Receita de Vendas de Bens e Serviços
– Alíquota de 3% do Quadro Apuração da Cofins – Regime Cumulativo (fl. 213).
Do sistema informatizado da RFB IRPJ, extraímos a cópia da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do ano-calendário de 2009. A
declaração ativa para esse ano-calendário é a de número 0001184001, com número de
Recibo 05.15.71.09.98, recepcionada no dia 14/07/2010 às 08:56:01 h. Nessa declaração
temos a informação que a empresa tributou o seu lucro com base na sistemática do
Lucro Real, optando pela forma anual de apuração do seu lucro (fls. 225 a 267). (grifos
do relator)
(...)
Do sistema informatizado da RFB CNPJ, CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO
CNPJ), temos as informações de suas atividades econômicas, especificadas através de
CNAEs - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, mantidas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
As atividades econômicas do contribuinte são as seguintes:
CNAE: 4292-8-02 Obras de montagem industrial (CNAE principal);
CNAE: 4292-8-01 Montagem de estruturas metálicas;
CNAE: 4329-1-99 Outras obras de instalações em construções não especificadas
anteriormente;
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

CNAE: 7732-2-01 Alugues de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes; e
CNAE: 3321-0-00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
De acordo com o Anexo I da Instrução Normativa RFB no 829, de 18 de março de 2008,
os três primeiros CNAE’s listados acima são considerados SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Já no Contrato Social, as atividades constantes do seu objeto social são as
seguintes:
a) Montagem mecânica de unidades industriais, compostas por máquinas, equipamentos,
estruturas metálicas e tubulações.
b) Montagem elétrica de equipamentos e redes de distribuição de energia.
c) Montagem de sistemas elétricos e pneumáticos de controle e de automação industrial e
calibração de instrumentos.
d) Realização de obras de construção civil.
e) Isolamento térmico de equipamentos e tubulações industriais.
f) Pintura de Estruturas, equipamentos e tubulações industriais.
g) Manutenção de equipamentos, tubulações e instalações elétricas em geral.
h) Locação de mão-de-obra em geral.
i) Locação de máquinas e equipamentos industriais, e locação de veículos.
O item 4 da Informação Fiscal reproduz as intimações procedidas na diligência e
suas respectivas respostas/esclarecimentos, os quais considero relevantes os seguintes pontos:
A diligência teve início em 11/10/2019 com a ciência ao contribuinte (...)arquivos Termo
de Início de Diligência Fiscal MCM MONTAGENS (fls. 320 a 323) e TDPF Diligência
MCM MONTAGENS onde foram solicitados no termo de início o seguinte:
a) No ano-calendário de 2009, o contribuinte optou pela tributação do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro real, ficando, em princípio, obrigado a
tributar as Contribuições Sociais para o PIS e a Cofins pela sistemática da não-
cumulatividade. Entretanto, a empresa seguiu tributando as referidas Contribuições
Sociais pela sistemática cumulativa. Dessa forma, intimamos o contribuinte a esclarecer
o porquê da adoção da tributação pela sistemática cumulativa, informando a base legal
utilizada e apresentado a documentação comprobatória de suas alegações.
b) Intimamos o contribuinte a apresentar cópias de todas as suas notas fiscais emitidas
correspondente ao seu faturamento mensal (vendas de mercadorias ou da prestação de
serviços) do mês de janeiro de 2009, assim como, cópias de todas as suas notas fiscais
emitidas nas entradas e nas saídas fiscais de bens e mercadorias.
c) Apresentar cópias dos contratos de fornecimento de mercadorias e da prestação de
serviços vigentes no mês de janeiro de 2009. (grifos do relator)
(...)
Em resposta (fls. 325), datada de 14/10/2019, o contribuinte apresentou, através de meio
magnético, parte das informações solicitadas no TIDF (...)
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

(...) o contribuinte informou o motivo da opção pela tributação cumulativa das
contribuições sociais nos seguintes termos:
“Mesmo optando pela tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (1RPJ) com
base no Lucro Real, as contribuições sociais para o Pis e a Cofins, foram apurados de
acordo com a Lei 10.833/2003 Artigo 10 Inciso 20, combinado com Artigo 15 Inciso V,
com nova redação da Lei 13.043/2014.”
Já em relação ao item 2 citado acima, o contribuinte apresentou cópias de notas fiscais
de prestação de serviços junto a Arumã Produtora, Unilever Brasil (vários CNPJs),
Alcoa Alumínio, Mineração Belocal, M&G Fibras Brasil, Votorantim Cimentos,
Metaltrend Equip., Vale do Rio Doce, Camargo Correa, M&G Polimeros Brasil, Takraf
do Brasil Soluções, Closure Systems, Refresco Guararapes, e Montcalm Montagens
Industriais (fls. 568 a 662). (...)
E por fim, em relação ao item 3 citado acima, o contribuinte apresentou cópias de três
contratos de prestação de serviços de montagens eletromecânicas junto a Arumã
Produtora de Embalagens do Sergipe Ltda, junto a Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A. e junto e a Companhia Vale do Rio Doce (fls. 426 a 567).
Percebe-se que a Recorrente apresentou apenas três contratos de prestação de
serviços vigentes em janeiro/2009, entretanto, como pode ser observado, também há notas fiscais
emitidas para outras pessoas jurídicas diversas. Com essa constatação, a fiscalização lavrou nova
intimação com os seguintes termos:
I – Elementos Solicitados:
a) Em resposta ao termo de início de diligência, datada de 19/10/2019, com data de
termo de juntada ao processo em 29/10/2019, o contribuinte apresentou cópias de
contratos celebrados com terceiros e diversas cópias de notas fiscais de suas receitas do
mês de janeiro de 2009.
Da análise das notas fiscais, detectou-se que muitas notas fiscais referem-se à prestação
de serviços junto a diversas empresas, cujos contratos não foram apresentados. Sendo
assim:
1.) Intimamos a empresa a apresentar os contratos celebrados junto às seguintes
empresas: empresas do grupo Unilever (de todos os CNPJ); Alcoa Alumínio; Mineração
Belocal; M&G Fibras Brasil; Votorantim Cimentos Nordeste; Metaltrend Equipamentos
Industriais; M&G Polímeros Brasil; Montcalm Montagens Alumínio; Closure Systems;
Takraf do Brasil Soluções Tecnológicas; e Refresco Guararapes.
2.) Intimamos a empresa a esclarecer os termos de suas notas fiscais de prestação de
serviços/construção civil já apresentadas, como por exemplo:
“Valor referente a execução de serviços de empreitada/subempreitada, de obras de
construção civil e semelhantes, de acordo com os serviços de montagem eletromecânica
de (a,o) ...”, ou
“Valor referente a execução de serviços de empreitada/subempreitada, de obras de
construção civil e semelhantes, de acordo com os serviços de mão de obra em regime de
administração para montagem eletromecânica e ...”.
2.1.) Nas notas fiscais já apresentadas que constarem as discriminações dos serviços
prestados como os elencados acima, a empresa deve descrever de forma que fique bem
claro para a autoridade tributária, o que efetivamente foi construído em termos de obras
civis; o que efetivamente foi prestado como serviço de montagem de máquinas e
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

equipamentos; e o que efetivamente foi prestado em termos de outros tipos de serviços.
Para cada tipo de serviços prestado ou de construção de obra civis a empresa deve
vincular o valor da receita auferida, proporcionalmente.
(...)
9.3.4.) Ao selecionarmos as contas 33301001 e 11203001 informadas na coluna “Código
da Conta” e somarmos os valores informados na coluna “Valor das Receitas
Contabilizados”, chegamos ao montante de R$ 6.597.593,87, o qual é o montante dos
valores das receitas contidas nas notas fiscais entregues pela empresa.
10.) Sendo assim, reintimamos a empresa a explicar esse montante de receita para o mês
de janeiro de 2009 (R$ 6.597,593,87), uma vez que, a base de cálculo das contribuições
utilizadas no DACON e também na DCTF foi o valor de R$6.304.085,23. Este valor a
menor também consta no balancete do mês de janeiro de 2009 de sua contabilidade
digital para a conta de receita 33301001 – SERVIÇO MERCADO NACIONAL, ou seja, é
o valor contabilizado como receita auferida no referido mês.
Em resposta, datada de 30/09/2020, o contribuinte apresentou, através de meio
magnético, os seguintes arquivos: 1) Resposta à intimação (fls. 682); 2) Demonstração
Pis e Cofins 2009 (fls. 683 a 686); 3) Balancete Janeiro 2009 (fls. 687 a 696); 4) Razão
Contábil e DRE JAN 2009 (fls. 697 a 702); 5) Apresentação MCM Montagens (fls. 703 a
730); e 6) Documentos Medição Arumã (6 arquivos), às fls. 731 a 736); Medição Belocal
(9 arquivos), às fls. 740 a 748); Medição Takraf (1 arquivo), às fls. 749); Medição Vale
do Rio Doce (1 arquivo), às fls. 750 a 736); e Medição Votorantim (3 arquivos), às fls.
751 a 753).
Prosseguindo, em seu documento Resposta à Intimação, datado de 30/09/2020, o
contribuinte prestou os seguintes esclarecimentos, conforme abaixo reproduzidos:
1) Em relação a entrega das cópias dos outros contratos solicitados na intimação:
“ Item 1 => Em relação aos contratos celebrados junto às empresas: Grupo Unilever (de
todos CNPJ); Alcoa Alumínio; Mineração Belocal; M&G Fibras Brasil; Votorantim
Cimentos Nordeste; Metaltred Equipamentos Industriais; M&G Polímeros Brasil;
Montcalm Montagens; Closure Systems; Takraf do Brasil Soluções Tecnológicas e
Refresco Guararapes, por se tratarem de contratos de mais de 05 anos, foi adotado o
prazo prescricional conforme art. 174 do CTN, com isso, todas as documentações
relacionadas a contratos foram descartados através de maquinas fragmentadoras por
se tratarem de documentos sigilosos;”
Ou seja, com base na resposta apresentada pela Recorrente, os demais contratos,
excetuados aqueles firmados com as empresas Arumã Produtora de Embalagens do Sergipe Ltda,
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Companhia Vale do Rio Doce, não foram
apresentados.
Já em relação aos dois outros questionamentos, as respostas da Recorrente foram
as seguintes:
“Item 2 => Com objetivo de elucidar os termos das nossas notas fiscais onde
mencionamos "Valor referente a execução de serviços de empreitada/subempreitada, de
obras de construção civil e semelhantes", anexamos a juntada de documentos, medições
realizadas por clientes e apresentação onde menciona os serviços prestados, clientes e
uma descrição mais detalhada (medições e apresentação refere-se aos itens 02 a 08);”
(...)
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

“Item 9 => Em relação aos itens 9 a 10, conforme explicado por telefone, trata-se de
uma empresa de construção civil, onde o faturamento é medido por competência, ou seja,
notas emitidas em Janeiro cuja competência de janeiro e notas emitidas em fevereiro,
mas com competência janeiro, fazem parte do faturamento do próprio mês de Janeiro,
conforme cópia do balancete do mês de Janeiro de 2009; cópias dos razões contábeis
relativos às contas que compõe a base de cálculo das referidas contribuições de
janeiro/2009, além da demonstração da base de cálculo do PIS e da COFINS do
primeiro semestre de 2009 (inclusive apuração do mês de janeiro/2009).”
Diante das intimações procedidas na Diligência e das respostas apresentadas pela
Recorrente, a autoridade Fiscal apresentou na Informação Fiscal um compilado da legislação
vigente e diretamente relacionada com a COFINS da competência de janeiro/2009,
especialmente no que concerne a incidência cumulativa prevista no art. 10, XX da Lei no
10.833/03 e o alcance da expressão obras e serviços de construção civil para fins de tributação
das contribuições sociais. Vejamos o que dispõe o art. 10, XX citado:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(Produção de efeito)
(...)
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2010; (Redação dada
pela Medida Provisória no 451, de 2008).
Ou seja, a referida norma exclui da incidência não cumulativa as receitas
decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção
civil. Para análise e conferência do efetivo direito creditório da Recorrente, a Fiscalização trouxe
ainda a interpretação da legislação vigente apresentando o que a IN SRP no 3/2005 dispõe sobre
o que vem a ser obras e serviços de construção civil, bem como entendimentos da COSIT sobre
o tema, consubstanciados em soluções de consulta e divergência.
A Fiscalização, após análise dos citados instrumentos normativos, destacou na
Informação Fiscal que o entendimento administrativo da RFB em relação à expressão obras de
construção civil “compreende os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma,
recuperação, ampliação, reparação e outros procedimentos similares, transformam o espaço no
qual são aplicados”. Dispõe ainda que “os serviços de construção civil submetem-se ao regime
de apuração não-cumulativa da Cofins, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e
vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada dessa última,
suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003, devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa”.
Relevante neste momento destacar que corroboro com entendimento da
Fiscalização no que concerne aos conceitos de “obras de construção civil” e “serviços de
construção civil” nos quais devem ser considerados para fins de enquadramento das receitas
sujeitas a incidência cumulativa ou não cumulativa na apuração da COFINS objeto de análise do
presente processo. Ou seja, apenas as receitas oriundas das obras de construção civil executadas
sob o regime de administração, empreitada ou subempreitada (cujo objetivo é a entrega de uma
obra de construção civil concluída) é que estão excluídas do regime de apuração não cumulativa
da contribuição em questão. Também estarão excluídos da apuração não cumulativa os serviços
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

de construção civil (serviços auxiliares e complementares) incluídos em tais contratos de obra.
Caso contrário, tais serviços de construção civil estarão sujeitos a incidência não cumulativa da
contribuição.
Diante da conclusão da diligência fiscal, a Recorrente apresenta argumentos no
sentido de que “Montagens e Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas” estariam
enquadradas como “obras de construção civil” em virtude de se tratar de uma operação de
fixação/agregação de algo ao solo, diferenciando-se do conceito de industrialização. Reproduz
alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em circunstâncias semelhantes, como
exemplo, cita que instalação de centrais telefônicas estaria de acordo com o conceito de
construção civil.
Não discordo dos argumentos apresentados pela Recorrente no que concerne às
atividades que podem ser enquadradas como “obras de construção civil”. Inclusive, neste
sentido, a Lei Complementar no 116/2003, no que concerne ao alcance a ser dado às obras de
construção civil para fins de incidência do ISS, apresenta uma lista de serviços que assim
estabelece:
Lei Complementar no 116, de 2003 – Anexo Único Lista de Serviços 7.02 – Execução, por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos;
Entretanto, relevante analisar os contratos firmados pela Recorrente e verificar se,
de fato, podem ser enquadrados no conceito de obras de construção civil executadas sob o
regime de administração, empreitada ou subempreitada.
Neste sentido, retorna-se à análise dos documentos requisitados pela Fiscalização
quando da execução da diligência e apresentados (ou não) pela Recorrente.
De pronto cabe desconsiderar como receitas sujeitas ao regime da cumulatividade,
na apuração da COFINS, aquelas decorrentes da prestação de serviços junto a IGL
INDUSTRIAL LTDA, ALCOA ALUMINIO S/A, MEG FIBRAS E RESINA LTDA-CABO/PE,
MEG POLIMEROS BRASIL S/A, SORVANE S/A, MINERACAO BELOCAL LTDA -
ARCOS/MG, TAKRAF DO BRASIL S/A-VALE VITORIA/ES, e UNILEVER DO BRASIL
LTDA. Isto porque a própria Recorrente informa que deixou de apresenta-los em virtude de
terem sido “descartados através de maquinas fragmentadoras por se tratarem de documentos
sigilosos”.
Partindo para os três contratos apresentados pela Recorrente, verifica-se que o
contrato firmado com a empresa ARUMÃ PRODUTORA DE EMBALAGENS DO SERGIPE
LTDA foi celebrado em 08 de maio de 2009, pelo preço global de R$ 731.229,00, sendo R$
630.824,00 pelos serviços prestados e R$ 100.405,00 referente ao valor dos materiais. Destaque-
se que consta a previsão de validade iniciando-se na data da sua assinatura e terminado em 7 de
agosto de 2009. Ou seja, não há que se falar em vigência deste contrato no mês de Janeiro/2009,
competência objeto da análise do presente processo. Portanto, também devem ser
desconsideradas como receitas sujeitas ao regime da cumulatividade aquelas registradas como
oriundas da empresa ARUMÃ.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

Passamos ao contrato firmado com a empresa CONSTRUÇÕES E COMERCIO
CAMARGO CORREA S.A. (e-fls. 452 a 540). Esse contrato foi celebrado em 16 de março de
2009 com valor estimado de R$ 11.400.000,00. Consta que o prazo para a execução do seu
objeto seria de 101 (cento e um) dias corridos, contados a partir do dia 16 (dezesseis) de março e
se encerrando no dia em 30 de junho de 2009. Ou seja, mais uma vez o contrato não vigeu
durante a competência objeto da presente análise, deixando a Recorrente de apresentar contrato
de prestação de serviço ou de execução de obra de construção civil válido para o período em
questão. Portanto, também devem ser desconsideradas como receitas sujeitas ao regime da
cumulatividade aquelas registradas como oriundas da empresa CAMARGO CORREA.
Finalizando, adentremos à análise do contrato firmado com a Companhia VALE
DO RIO DOCE. Esse contrato foi celebrado em julho de 2007, com valor estimado de R$
97.873.768,00, tendo base 01 de abril de 2007 e com prazo para execução do seu objeto de 682
dias corridos, contados a partir da data de sua assinatura.
O contrato foi celebrado entre a Vale do Rio Doce (Contratante) e as empresas
TAKRAF DO BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (Contratada 1) e MCM
Construções e Montagens Ltda (Contratada 2), tendo por objeto do contrato o seguinte:
O presente Contrato tem por OBJETO Fornecimento e montagem de um Sistema de
Transportadores de Correia que integrarão o novo Sistema de Embarque do Pier 1, com
capacidade Nominal de 13.360 t/h de Minério de Ferro - Correias de 72" (A3c/C3c,
A3d/C3d, A3e/C3e, A3f/C3f e respectivas Casas de Transferência) e 6.000 t/h de Ferro
Gusa - Correia de 60" (TR-J06e), além de todos os novos transportadores que integrarão
o Sistema de Amostragem (TR's M32 a M37), a serem instalados em linha, à partir da
TM-16 até a TM-03, para o manuseio de minério de ferro, pelotas e gusa além da
execução das obras civis e a remoção dos Transportadores existentes, a serem instalados
no Píer 1 do Porto de Tubarão de propriedade da CVRD em Vitória - ES, conforme
disposto neste Contrato e em seus Anexos com fornecimento de equipamentos fabricados
fora das instalações da CVRD.
1.1.1 Caberá à CONTRATADA 1 a execução dos serviços de engenharia, projeto, bem
como o fornecimento e transporte de todos os materiais e acessórios necessários à
completa execução do mesmo, obras civis, planejamento e coordenação geral do
empreendimento, o comissionamento, testes e partida, conforme Proposta Técnica e
Comercial consolidadas que são partes integrantes do presente contrato.
1.1.2 Caberá à CONTRATADA 2, desmontagem e montagem eletromecânica, equipe
para testes conforme Proposta Técnica e Comercial consolidadas que são partes
integrantes do presente contrato.
1.1.3 As CONTRATADAS, conjuntamente, compromentem-se e declaram-se aptas a
executar o OBJETO nos termos deste Contrato e em consonância com a melhor técnica
disponível no mercado.
O entendimento da Fiscalização foi no seguinte sentido:
Dessa forma, coube a MCM Construções a parte de desmontagem e montagem
eletromecânica dos transportadores de correias, cabendo a empresa Takraf do Brasil, a
execução dos serviços de engenharia, obras civis, etc (fls. 3 do contrato).
O preço total do contrato, já mencionado anteriormente, foi discriminado em sua
cláusula oitava, da seguinte maneira (fls. 11 do contrato):
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

8. CLÁUSULA OITAVA-PREÇOS
8.1. Pela fiel e integrai execução do OBJETO e cumprimento das obrigações contratuais
ora contraídas, a CVRD pagará às CONTRATADAS o preço total de R$ 97.873.768,00
(noventa e sete milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito
reais), base 01 de abril de 2007, divididos da seguinte forma: R$ 62.515.042.00 (sessenta
e dois milhões, quinhentos e quinze mil e quarenta e dois reais), em regime de preço
Global referente ao FORNECIMENTO de equipamentos e montagem eietromecânica,
nas formas e condições estabelecidas nos ANEXOS III e IV.
RS 26.547,103,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e três
reais) em regime de preços global referente aos SERVIÇOS de montagem
eletromecânica, nas formas e condições estabelecidas nos ANEXOS III e IV.
RS 8.811.623,00 (oito milhões, oitocentos e onze mil, seiscentos e vinte e três reais) em
regime de preços global referente aos SERVIÇOS de obras civis, nas formas e condições
estabelecidas nos ANEXOS III e IV,
Sendo assim, as receitas auferidas pela MCM junto à Vale do Rio Doce, em janeiro de
2009, foi lançada através da nota fiscal de no 17478.
A emissão da nota fiscal foi sucedida da emissão do documento PLANILHA DE
MEDIÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA de no 001.06, e nele foi baseada. Nesse
documento consta a assinatura e/ou rubrica do cliente no campo de título “Fiscalização
Cliente”. E, concluindo, o valor monetário contido na planilha de medição é o mesmo
valor monetário expresso na nota fiscal emitida.
(...)
Dessa forma, as receitas auferidas pela MCM junto a empresa Vale do Rio Doce são
consideradas como sendo decorrentes da prestação de Serviços de Construção Civil, e,
não estando vinculadas a um mesmo contrato de administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, ou seja, a empresa MCM Construções não
realizou obras de construção civil e sim uma outra empresa, submetem-se ao regime de
apuração não-cumulativa da contribuição para a Cofins, assim como para o PIS.
Questão bastante controversa sobre conceito de obras de construção civil
executadas sob o regime de administração, empreitada ou subempreitada. O contrato firmado
pela Contratante (VALE DO RIO DOCE) e as Contratantes 1 (TAKRAF) e 2 (Recorrente) versa
sobre um Sistema de Transportadores de Correia a ser instalado no Píer 1 do Porto de Tubarão
para o manuseio de minério de ferro, pelotas e gusa além da execução das obras civis e a
remoção dos Transportadores existentes. Entendo que, apesar de estar bem delineado o que cada
empresa contratada deve fazer, o contrato é único e envolve a sua execução pelo regime de
empreitada, apesar de não haver explicitamente este termo. Portanto, discordo da Fiscalização e,
a meu ver, a atividade exercida pela Recorrente pode ser enquadrada no conceito de obras de
construção civil sob o regime de empreitada.
Dentro deste contexto, a fiscalização havia efetuado a apuração da COFINS,
considerando sua base de cálculo o valor de R$6.304.085,23 resultante da soma das notas fiscais
emitidas em janeiro/2009, bem como as emitidas em fevereiro/2009 que, pelo regime de
competência, foram consideradas como receitas auferidas em janeiro/2009. Destaque-se que esta
base de cálculo foi a mesma utilizada pela Recorrente no seu demonstrativo e informado em seu
DACON.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

A partir desta base de cálculo, a Fiscalização apurou uma COFINS não
cumulativa no valor de R$479.110,48. Tendo em vista que a Recorrente possuía uma Cofins
retida na fonte em janeiro de 2009 no montante de R$ 16.489,94, remanesceria uma Cofins não-
cumulativa devida de R$ 462.620,54. Considerando que a Recorrente efetuou um pagamento via
DARF de Cofins da competência janeiro de 2009 de R$218.456,77, o saldo da Cofins não-
cumulativa a pagar, e que não foi pago, seria no montante de R$ 244.163,77. Portanto,
improcedente o argumento da Recorrente no que concerne a existência de direito creditório. Veja
a seguir o quadro resumo editado pela Fiscalização com os números desta conclusão:
Quadro Resumo da Diligência Fiscal

Total das Receitas Tributáveis em Janeiro de 2009 - Base de Cálculo da Cofins
(a)
R$ 6.304.085,23

Cofins Não-Cumulativa Alíquota 7,6% (b)
R$ 479.110,48

Cofins Retida na Fonte (c)
R$ 16.489,94

Cofins Não-Cumulativa Devida (d) = (b) - (c)
R$ 462.620,54

Cofins Cumulativa Paga no Mês de Janeiro de 2009 (e)
R$ 218.456,77

Cofins Não-Cumulativa de Janeiro de 2009 - Saldo Não Pago (f) = (d) - (e)
R$ 244.163,77
Entretanto, entendo que o referido quadro resumo deve ser alterado tendo em vista
que este Relator entende que parte daquela Receita Tributável pela COFINS é concernente a nota
fiscal de no 17478 emitida pela Recorrente em 31/01/2009 em desfavor da Companhia Vale do
Rio Doce, e que deve ser considerada no regime cumulativo de apuração da COFINS. Portanto,
face a estas considerações, segue novo Quadro Resumo.
Quadro Resumo

Total das Receitas Tributáveis em Janeiro de 2009 - Base de Cálculo da Cofins
(a)
R$ 6.304.085,23

Receitas sujeitas ao regime não cumulativo
R$ 4.711.218,83

Receitas sujeitas ao regime cumulativo
R$ 1.592.866,40

Cofins Não-Cumulativa Alíquota 7,6% (b1)
R$ 358.052,63

Cofins Cumulativas Alíquota 3,0% (b2)
R$ 47.785,99

Cofins a devida (b) = (b1) + (b2)
R$ 405.838,62

Cofins Retida na Fonte (c)
R$ 16.489,94

Cofins a Pagar (d) = (b) - (c)
R$ 389.348,68

Cofins Cumulativa Paga no Mês de Janeiro de 2009 (e)
R$ 218.456,77

Cofins Não-Cumulativa de Janeiro de 2009 - Saldo Não Pago (f) = (d) - (e)
R$ 170.891,91
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.110 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.915742/2009-86

Diante da análise das informações acima apresentadas, mesmo considerando que a
receita auferida da Companhia Vale do Rio Doce poder ser enquadrada como decorrente da
execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil no
termos do art. 10, XX da Lei no 10.833/03, a Recorrente ainda assim não teria saldo credor
suficiente para que fosse concedido o direito creditório vindicado na PER/DCOMP objeto da
presente análise.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital